Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor na origem, JAZON FRANÇA LOPO, em face de Acordão ID 54227907, que deu provimento ao Recurso Inominado Cível e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos de condenação da ré/recorrente no pagamento de danos materiais e morais em favor do autor/recorrido e para julgar procedente o pedido contraposto de danos morais em favor da ré/recorrente, condenando o advogado do autor/recorrido ao pagamento de indenização à ré/recorrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE afirma que há omissão e contradição na decisão atacada, pois “deixou de se pronunciar, quanto a mentira da embargada, ao afirmar não saber ler, ainda no início do processo, e que isso teria sido o motivo da mesma não ter arcado com seus débitos, pago as contas de seu consumo de água (mesmo que tais contas tenha chegado durante vários anos em sua residência a qual constava o nome do embargante), e que, mesmo que ela tenha assumido os débitos da ação junto a companhia de abastecimento agua, deixou de arcar com os débitos referente aos protestos oriundos dos mesmos. No caso concreto, este acórdão não se manifestou de forma clara e indene de qualquer dúvida, que a embargada não tenha mentido em sua defesa para se esquivar de pagar as dezenas de protestos realizados em nome do embargante por sua exclusiva culpa, razão pela qual deverá este Tribunal se manifestar(...). Além disso, o acórdão também foi omisso a aplicação e interpretação quanto a imunidade profissional do advogado estabelecido na Lei federal “Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94) (...). Um dos pontos que mais chamou a atenção, foi a contradição quanto ao determinado no presente acordão, onde observa se que o que foi deferido, ultrapassou o pedido da recorrente “ultra petita”, vez que não se observou "RI", mais especificamente no pedido Contraposto da Embargada, o pedido de condenação do patrono da ação na petição direcionada a este colegiado. Sabemos que o juiz está adstrito aos limites da lide para proferir decisão, sendo-lhe vedado proferir sentença de natureza diversa da pedida pelo autor, condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Desta forma, tendo o embargante estabelecido seu desiderato no recurso apresentado, deve o juiz esclarecer tal contradição, além de se ater, ao que efetivamente foi requerido, sobre pena de proferir julgamento "ultra petita" passível de anulação”.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo.

IV. Razão não assiste ao EMBARGANTE. É cediço, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c o artigo 1.022 do CPC, que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

V. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.

VI. O Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. Via imprópria. A matéria foi devidamente tratada nos autos, vejamos: “8. Do pedido contraposto: Pretende a recorrente a condenação do recorrido no pagamento de indenização a título de dano moral pelo transtorno e sofrimento causados à si, por ter o recorrido conhecimento de que a titularidade das faturas de água havia transferida para o nome da recorrente desde a negociação realizada entre as partes, e, ainda assim, ter ajuizado processo em seu desfavor alegando não ter havido a transferência desde o ano de 2010 e nem o pagamento dos débitos, com a aparente intenção de prejudicar a recorrente. 8.1. Em que pese o direito de ação ser constitucionalmente garantido, e o advogado, no exercício da profissão, ser albergado pelo manto da imunidade, tenho que no presente caso houve abuso do direito por parte do advogado do recorrido, uma vez que ultrapassou os limites da polidez e da urbanidade no exercício da defesa dos interesses do cliente, sob a escusa da “imunidade profissional”, utilizando termos que considero incompatíveis e inadequados com o decoro judicial e com a linguagem forense (IDs. 50594745, 50594755) e em desacordo com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Termos esses que ofenderam a recorrente, pessoa simples, idosa e hipossuficiente, em sua honra e dignidade (ID. 50594747), e que restaram comprovadamente impróprios, principalmente considerando que ficou demonstrado nos autos que não faltou com a verdade, já que havia efetivamente cumprido o avençado com o recorrido e que a alteração indevida da titularidade nas faturas de conta de água do imóvel que adquiriu foi realizada por ato unilateral da empresa concessionária do serviço público. 8.2. Nesse sentido, dispõe o artigo 78 do CPC que “É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados”. 8.3. Importante salientar que a imunidade do advogado, garantida pelo artigo 133 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Advocacia e da OAB, não é absoluta e que os excessos do profissional que ofendam a honra e a dignidade de qualquer das partes do processo configuram, conforme jurisprudência do STJ, ato ilícito e fato danoso suscetível de reparação. Precedente: “DIREITO CIVIL. DANO MORAL INDENIZAÇÃO. ADVOGADO. EXCESSO. INAPLICABILIDADE DA "IMUNIDADE" PROFISSIONAL DEFERIDA PELO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I - A imunidade profissional, garantida ao advogado pelo novo Estatuto da Advocacia e da OAB não alberga os excessos cometidos pelo profissional em afronta à honra de qualquer das pessoas envolvidas no processo, seja o magistrado, a parte, o membro do Ministério Público, o serventuário ou o advogado da parte contrária. II - Segundo firme jurisprudência da Corte, a imunidade conferida ao advogado no exercício da sua bela e árdua profissão não constitui um bill of indemnity. III - A indenização por dano moral dispensa a prática de crime, bastando a aferição da ocorrência do dano pela atuação do réu”. (REsp n. 151.840/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25/5/1999, DJ de 23/8/1999, p. 128.). 8.4. Sendo assim, tenho que a prova carreada aos autos bem demonstra a conduta ofensiva do advogado do recorrido, que acarretou à recorrente dano moral “in re ipsa”, quer seja, decorrente do próprio fato ou ato causador da lesão, da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Resta, portanto, evidenciada a prática de ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar. 8.5. Sendo assim, levando em conta os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor, e, ainda, que a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, bem como que no caso de declarações não protegidas pela imunidade profissional, a responsabilidade civil pela ofensa é exclusiva do advogado, salvo se for provada a culpa in elegendo (decorrente da má escolha) ou a concordância do cliente com as manifestações escritas do seu patrono, o que não restou comprovado nos autos, condeno o patrono do recorrido no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da recorrente. (Grifos nossos).

VII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de omissões ou contradições no julgado.

VIII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que concluiu pela improcedência dos pedidos de condenação da ré/recorrente no pagamento de danos materiais e morais em favor do autor/recorrido e julgou procedente o pedido contraposto de danos morais em favor da ré/recorrente, condenando o advogado do autor/recorrido ao pagamento de indenização à ré/recorrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IX. Desse modo, o acórdão vergastado não merece reparo.

X. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.